Tribunal: TJPA
Processo: 0806182-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806182-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE CAMILO SALGADO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RESCISÃO DO ACORDO OU SUSPENSÃO DA INAUGURAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Hospital Camilo Salgado Ltda contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que indeferiu pedido de tutela de urgência para rescindir Termo de Acordo Administrativo de desapropriação ou impedir a realização do Hospital Municipal até a quitação integral da reparação ajustada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência exigida pelo agravante, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, considerando os seguintes pontos: (i) se há probabilidade de direito invocado pelo agravante, diante da alegação de inadimplência do município quanto ao pagamento de indenização decorrente de desapropriação de imóvel;

(ii) se estiver caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de forma a explicada a paralisação do funcionamento do hospital municipal até o pagamento da indenização pleiteada; e (iii) se uma tutela antecipada pretendida pelo agravante resulta em perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, especialmente diante da essencialidade do serviço de saúde prestado pelo hospital à população.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

4.

o direito à saúde é direito inviolável, sendo assegurado pela Constituição Federal, devendo ser prioridade do Estado (lato sensu) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo incontestável, nos termos da Constituição Federal.

5.

No caso concreto, o agravante pleiteia a paralisação do funcionamento de um hospital municipal sob a alegação de que o município não adimpliu a indenização por desapropriação do imóvel onde a unidade hospitalar foi instalada. Contudo, a decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência para entender que a interrupção dos serviços hospitalares traria consequências graves e irreversíveis à população, comprometendo o direito fundamental à saúde e o interesse na continuidade da prestação do serviço

6.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em diversas graças, que decisões judiciais que inviabilizam a prestação de serviços públicos configuram essencialmente graves danos à ordem e à saúde pública. Nesse sentido, a Corte decidiu pela impossibilidade de suspender ou limitar atividades hospitalares devido a questões patrimoniais, conforme evidenciado pelos precedentes AgInt na SS nº 3.210/BA e AgInt na SLS nº 2.136/MG.

7.

Além disso, a suspensão do funcionamento do hospital para obrigar o ente público ao pagamento da indenização configura medida desproporcional e prejudicial, pois há outros meios judiciais para a satisfação do crédito do agravante, como o cumprimento de sentença ou o bloqueio de verbas públicas. A paralisação do serviço essencial comprometeria gravemente o direito fundamental à saúde da coletividade, tornando-se inviável diante da prevalência do princípio da supremacia do interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A paralisação do funcionamento do hospital municipal em razão de inadimplência de indenização por desapropriação configura grave lesão à ordem e à saúde pública, devendo prevalecer o interesse coletivo na continuidade da prestação dos serviços essenciais.

2.

A tutela de urgência que implica a interrupção de serviços públicos essenciais, especialmente os de saúde, só pode ser concedida quando demonstrada a inexistência de outros meios eficazes para a satisfação do direito alegado, sob pena de violação ao princípio da supremacia do interesse público preponderante.

3.

O direito do particular à indenização decorrente de desapropriação deve ser garantido por meios processuais próprios, como a aplicação de sentença ou o sequestro de verbas públicas, sendo inviável utilizar a suspensão de serviços essenciais como forma de obrigar ou ente público ao pagamento.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido De Efeito Suspensivo interposto
por Hospital Camilo Salgado Ltda em face do Município de Ananindeua, buscando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos da ação originária, a qual visa a rescisão do Termo de Acordo Administrativo para Transferência de Bem Imóvel Expropriado e a devolução do imóvel expropriado, ou, alternativamente, a proibição de inauguração do Hospital Municipal até que seja quitada a integralidade do valor acordado na desapropriação.

Na origem,

a parte agravante alega que celebrou acordo administrativo com o Município de Ananindeua para a indenização do imóvel expropriado, localizado na Avenida Mário Covas, nº 2358, bairro Coqueiro, Ananindeua/PA, conforme Decreto nº 362/2021. O valor acordado foi de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), sendo uma entrada de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e dez parcelas de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Contudo, o Município quitou apenas R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), deixando de pagar as quatro últimas parcelas, resultando em um saldo devedor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Dessa forma, o Hospital argumenta que a indenização deveria ser justa, prévia e em dinheiro, nos termos do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal e do art. 32 do Decreto-Lei nº 3.365/41. Afirma que a interrupção do pagamento configura inadimplemento contratual por parte do ente municipal e justifica a rescisão do Termo de Acordo, com a consequente reintegração do imóvel ao seu patrimônio. Como pedido subsidiário, requer que seja determinada a suspensão da inauguração do Hospital Municipal até que o pagamento da indenização seja integralmente realizado.

Ocorre que a decisão agravada, proferida pelo juízo de origem, indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, ressaltando que a questão demanda dilatação probatória e não haveria prejuízo irreparável ao agravante.

Inconformado, o Hospital interpôs Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão agravada, tendo o Município de Ananindeua apresentado contrarrazões (ID. 20157754), defendendo que não houve pretensão resistida, pois possui interesse na quitação da dívida e apenas não o fez em razão de dificuldades orçamentárias.

Argumenta ainda que a rescisão do Termo de Acordo geraria prejuízo irreparável à Fazenda Pública e comprometeria um equipamento público essencial à saúde municipal. No que tange à proibição de inauguração do hospital, sustenta que tal medida prejudicaria o direito fundamental à saúde da população local, que aguarda ansiosamente pela implementação do serviço de saúde.

Em decisão monocrática (ID.

20343385), a Desembargadora Relatora negou o pedido de efeito suspensivo ao agravo, mantendo a decisão do juízo de origem. Fundamentou que o direito à saúde coletiva se sobrepõe ao interesse patrimonial do agravante e que a falta de pagamento da indenização deve ser resolvida por meio da cobrança judicial apropriada, não cabendo a paralisação de um serviço público essencial como medida coercitiva.

Irresignado, o Hospital Camilo Salgado opôs Agravo Interno (ID. 2050943) contra a decisão da relatora, reiterando os argumentos de que o Município está inadimplente e que a manutenção da decisão agrava ainda mais a lesão ao seu patrimônio.

Tendo em vista o pedido de redistribuição provisória do Agravo Interno para decisão do pedido liminar em razão das férias da Desembargadora Relatora (ID. 20509437), os autos foram encaminhados à Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a qual, em decisão monocrática de ID.

20535784, deferiu em parte o pedido de medida liminar para determinar que o funcionamento das atividades do Hospital Municipal de Ananindeua, no imóvel objeto da expropriação do agravante, só tenha início após a devida quitação do acordo celebrado entre as partes, sob pena do pagamento de multa diária, que comino na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitada ao valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Por fim, sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça em pedido de Suspensão de Liminar e de Sentença (SLS 3457/PA) em ID. 20925064,
deferindo a suspensão da decisão que condicionava a inauguração do hospital ao pagamento integral da indenização, sob o fundamento de que a continuidade dos serviços de saúde pública prevalece sobre o interesse patrimonial do particular.

Os autos retornaram a esta relatoria para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Ora, sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

CPC, Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo "probabilidade de direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Como se sabe, para a concessão do pedido de tutela de urgência são necessários a presença simultânea dos requisitos autorizadores mencionados acima. Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo.

Demais questões que dizem respeito ao próprio mérito da causa não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, isso porque este Egrégio Tribunal, só detém de competência para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Após análise detida dos autos de origem e dos documentos neste recurso, constato
que a irresignação do agravante não merece prosperar, como passo a demonstrar.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a determinação de paralisação do funcionamento do hospital é fundamentada na existência de uma dívida do município para com o particular, em virtude do descumprimento de acordo celebrado para o pagamento da indenização devida pela desapropriação de imóvel considerado de utilidade pública.

Ocorre que
o direito à saúde um direito de todos e um dever do Estado, estando disposto na Constituição Federal em seu art. 196.
In verbis
:

CF, art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido, o direito à saúde é direito inviolável, sendo assegurado pela Constituição Federal, devendo ser prioridade do Estado (lato sensu) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo incontestável, nos termos da Constituição Federal e da Lei 8.080/90, o seu dever de fornecer condições de sobrevivência e, no caso, o hospital municipal já está em funcionamento e atendendo à demanda da população por acesso à saúde.

Portanto, a interrupção do funcionamento do hospital para respaldar o interesse patrimonial do particular caracteriza grave lesão à saúde pública, o que impõe a manutenção da decisão agravada, a qual indeferiu o pedido liminar requerido pelo Agravante.

Veja, em razão do princípio da supremacia do interesse público, no qual o Estado pode restringir o interesse individual para garantir o interesse da coletividade, é evidente que o direito fundamental à saúde não pode ser sobreposto pelos interesses econômicos do Agravante. Logo, na colisão entre o direito à preservação da vida e o interesse financeiro da parte, prevalece àquele.

Corroborando com o alegado, o STJ possui entendimento consolidado da existência de grave lesão à saúde pública quando a decisão judicial impede o ente público de dispor de área declarada pública e afetada ao interesse público, mesmo quando a decisão resulta devolução de bens já integrados a hospital público e afeta a prestação do serviço de maneira eficiente à população.

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL PÚBLICO. DECISÃO. IMPEDIMENTO DE ENTE ESTATAL DE DISPOR DE ÁREA DECLARADA PÚBLICA E AFETADA A INTERESSE PÚBLICO. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. INTERESSE PÚBLICO MANIFESTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A suspensão de segurança é medida excepcional de contracautela cuja finalidade é evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 2. Comprovada a grave lesão à ordem pública provocada por decisão que impede ente estatal de dispor de área declarada pública e afetada a interesse público, impõe-se a suspensão. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt na SS n. 3.210/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 14/6/2021.)

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO SUSPENSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1.ª REGIÃO QUE DEFERIU, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA FORMULADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REJEITADA. DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOADOS PELA UNIÃO A HOSPITAL QUE ATENDE EXCLUSIVAMENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RISCO À SAÚDE E À ORDEM PÚBLICAS EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Independentemente da interposição de agravo interno na origem, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça é competente para apreciar pedido de suspensão dos efeitos de decisão monocrática que dá provimento a agravo de instrumento, deferindo o pleito de antecipação de tutela formulado em primeiro grau de jurisdição. 2. O cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela acarretará risco de grave lesão à ordem e à saúde públicas, pois ensejaria a devolução de equipamentos já integrados ao Hospital da Universidade Estadual de Montes Claros/MG, que, por ser o único estabelecimento que atende exclusivamente ao Sistema Único de Saúde - SUS, presta relevantes serviços públicos à população de município e da região. 3. Agrava essa possibilidade a peculiaridade de que muitos dos bens recebidos em doação substituíram equipamentos do hospital universitário, que doou a outras instituições os equipamentos antigos, sendo fácil a percepção de que, retirados os novos bens objeto de doação pela União, o hospital não terá condições de prestar seus serviços de maneira eficiente à população por ele atendida. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt na SLS n. 2.136/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 5/10/2016, DJe de 21/10/2016.)

Ressalto que está em discussão a legitimidade ou não do interesse do particular em ser devidamente compensado pela inadimplência do Agravado, entretanto, existem outros meios coercitivos para se buscar a satisfação do crédito perseguido na ação principal.

Dessa forma, corroborando com a decisão do STJ (ID. 20926765), concluo que o recurso interposto pelo Hospital e Maternidade Camilo Salgado Ltda não merece provimento, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada.

Pelo exposto,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo em sua integralidade, até o posterior julgamento de mérito, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025